Tribunal: STF
Processo: HC 65286
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
- HABEAS CORPUS - CONFISSAO. ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA.
A SIMPLES CONFISSAO DA PRATICA DO CRIME, SEM EXAME DO MOTIVO DA
CONFISSAO, NÃO CONDUZ A ATENUAÇÃO DA PENA.
ERRO NA SOMA DA PENA APLICADA.
HABEAS CORPUS DEFERIDO, EM PARTE, PARA CORRIGIR O ERRO, E
ESTENDIDO AOS CO-REUS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO.